Tribunal: TJDFT
Processo: 0730694-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO N.: 0730694-41.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0718001-22.2020.8.07.0001. O presente incidente foi instaurado em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em face de MARIA JOSE ALVES CUSTODIO, distribuída inicialmente ao d. Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que declinou da competência para o processamento e julgamento da causa em favor do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id. 18823743 - Pág. 1/2). Ao declinar da competência, entendeu o d. Juízo Suscitado que, por se tratar de relação de consumo, a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo do juiz, porque as normas consumeristas envolvidas são de ordem pública e interesse social. Invocou decisão do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, em se tratando de ação derivada de relação de consumo, deve-se considerar como absoluta a competência do domicílio do réu, com o objetivo de facilitar a defesa de seus direitos e o próprio acesso à Justiça. Acrescentou que, conforme a petição inicial, a consumidora reside em Taguatinga/DF. Redistribuídos os autos, o d. Juízo Suscitante, Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que “não cabe ao Juízo declinar da competência de ofício, pois tal atitude não se coaduna com o disposto no artigo 112 do CPC e artigo 101, inciso I, da Lei no 8.078/90”. Acrescentou que o declínio de oficio somente é possível no caso de evidente prejuízo ao consumidor, o que não se verifica na hipótese. Afirmou que cabe à parte executada, na condição de consumidora e caso tenha interesse, suscitar a incompetência do Juízo. Isso porque, em sintonia com a facilitação do acesso do consumidor à justiça, pode ocorrer de o foro de seu domicílio não lhe ser o mais conveniente, especialmente no Distrito Federal, onde as circunscrições judiciárias são relativamente próximas entre si. Designou-se, em caráter provisório, o i. Juízo Suscitante para a resolução de medidas urgentes, consoante artigo 207 do Regimento Interno desta Corte (Id. 18843757 - Pág. 1). Informações prestadas pelo i. Juízo Suscitado no Id. 19205572 - Pág. 1/2. Ausente manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível, que tem se pronunciado por sua intervenção em conflitos de competência somente nos casos do artigo 178 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente conflito. É o relatório. Decido. A questão referente à possibilidade de se conhecer a incompetência territorial de ofício, nas causas envolvendo relação de consumo, vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda” Em seguida, o e. Relator proferiu decisão determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido (ID 19113456 dos autos do Incidente). No presente caso, constata-se, a partir da leitura do relatório, que a questão em debate diz respeito justamente ao tema do Incidente de Demanda Repetitivas referido. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR no 17), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator